Tribunal: TJDFT
Processo: 0730038-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, que exerce atividades educacionais e assistenciais, possui imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, afastando a exigibilidade do ISSQN sobre serviços prestados, desde que atendidos os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional. 1.1. No caso, restou evidenciado que a executada embargante cumpriu com as formalidades exigidas e, por conseguinte, faz jus ao benefício fiscal de imunidade tributária, sendo indevida a cobrança da obrigação tributária principal.
2. A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. (Precedentes).
3. A multa tributária punitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao efeito confiscatório, previsto no art. 150, IV, da CF. 3.1. Na hipótese, adequada se revela a redução da multa para valor correspondente a 30% (trinta por cento) da obrigação principal, em respeito à proibição do confisco e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos (art. 86, “caput”, do CPC).
5. Remessa necessária e apelações conhecidas e não providas.